Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FUNDAMENTADO NO LIMITE ESTABELECIDO PELA LEI DISTRITAL No 6.618/20. DEFERIMENTO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REFORMA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA. VÍCIO DE INICIATIVA.

1. A Lei Distrital no 6.618/20, assim como a Lei Distrital no 5.475/20, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo egrégio Conselho Especial, padece de vício de iniciativa, eis que, versando tais normas sobre direito material e processual, a competência para início do processo legislativo pertence ao Governador do Distrito Federal. Precedentes.

2. Tendo o douto magistrado singular deferido a expedição de RPV com base no limite estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20, há tal decisum que ser retificado, eis que o pleito formulado pelas partes exequentes ultrapassa o limite constitucionalmente estatuído no âmbito do Distrito Federal.

4. No entanto, ao invés de se determinar, de plano, a expedição de precatório, como pretende o agravante, uma vez que o pedido dos exequentes foi fundamentado na citada norma cuja inconstitucionalidade foi reconhecida incidenter tantum, os agravados devem ser intimados acerca do indeferimento do pedido de expedição da RPV, por força do limite legal.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.